Tribunal: STF
Processo: RE 1423589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir os próprios atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Agravo interno desprovido.